Tribunal: TJDFT
Processo: 0726319-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0726319-46.2020.8.07.0016 RECORRENTE: MANOEL BATISTA FERREIRA GOMES, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MANOEL BATISTA FERREIRA GOMES DESPACHO Considerando as certidões de ID 33229684, ID 33663072 e ID 34169238, emanadas da Suprema Corte, remetam-se os autos à COREC para que os mantenha sobrestados. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031